Tribunal: TJMT
Processo: 1083223-71.2025.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1083223-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liminar, CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSICA JACKELINE SIMAO - CPF: 061.455.561-29 (RECORRENTE), ALECIANE CRISTINA SANCHES - CPF: 690.173.601-00 (ADVOGADO), JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 038.234.791-99 (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSFERÊNCIA DE PONTUAÇÃO. COMPETÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação que visava a transferência de pontuação de infrações de trânsito. A decisão de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT e a incompetência da Justiça Estadual, por terem sido as infrações lavradas por órgão federal (PRF).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir a competência para julgar pedido de transferência de pontuação de infração lavrada por órgão federal; (
ii
) analisar a legitimidade passiva do DETRAN/MT para a demanda; e (
iii
) verificar a possibilidade de transferência judicial da pontuação após o prazo administrativo, diante da comprovação do real infrator.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência para processar e julgar o pedido de transferência de pontuação é da Justiça Estadual, e a legitimidade passiva é do DETRAN, pois a lide não questiona a validade do auto de infração (ato do órgão federal), mas a gestão do prontuário do condutor (ato do órgão estadual).

4. Afastadas as preliminares que fundamentaram a extinção do processo, e estando a causa devidamente instruída, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para o julgamento imediato do mérito.

5. A preclusão do prazo administrativo para indicação do condutor não impede a análise judicial do pedido, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

6. A comprovação de que o segundo autor era o real condutor do veículo, atestada por sua confissão, pela comunicação de venda e, principalmente, por sua identificação no próprio auto de infração, impõe a transferência da responsabilidade e da pontuação correspondente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A competência para julgar ações que visam exclusivamente à transferência de pontuação na CNH, ainda que a infração tenha sido lavrada por órgão federal, é da Justiça Estadual, sendo o DETRAN parte legítima para figurar no polo passivo por ser o órgão gestor do registro do condutor. 2. O decurso do prazo administrativo para indicação do real infrator (art. 257, § 7º, do CTB) configura mera preclusão administrativa, não impedindo a comprovação, em sede judicial, de que terceiro era o condutor do veículo no momento da infração.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 109, I; CPC, art. 1.013, § 3º, I; CTB,
arts
. 21, VI, e 257, § 7º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.845.754/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, j. 24/08/2021; TJMT, N.U 1075588-73.2024.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 07/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1083223-71.2025.8.11.0001

Origem
: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
: JESSICA JACKELINE SIMAO, JOSE PEREIRA DOS SANTOS

Recorrido
: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRANSITO
DE MATO GROSSO -DETRAN

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

JESSICA JACKELINE SIMAO e JOSE PEREIRA DOS SANTOS ajuizaram reclamação em face do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN-MT). Noticiaram que: a) a primeira autora, JESSICA, vendeu a motocicleta HONDA/CG 160 FAN, Placa QCJ7567, para o segundo autor, JOSE, em 30/06/2025, com o devido registro de intenção de venda no sistema do DETRAN; b) em 15/07/2025, o segundo autor cometeu três infrações de trânsito (N002626782, N002626783 e N002626784), sendo inclusive identificado como o condutor no momento da abordagem pela PRF; c) as pontuações decorrentes das infrações, por um equívoco, foram atribuídas à primeira autora, que está na iminência de ter sua Permissão para Dirigir (PPD) penalizada, apesar de não ser a responsável; d) a ação não visa questionar a legalidade das infrações, que já foram pagas, mas apenas a transferência da pontuação para o real infrator, o que seria possível judicialmente, ainda que o prazo administrativo tenha expirado. Requereram: a) a concessão de tutela de urgência para suspender os efeitos das pontuações ou transferir a responsabilidade das infrações para o segundo autor; b) ao final, a procedência da ação para declarar a ausência de responsabilidade da primeira autora e determinar ao DETRAN-MT que atribua em definitivo todos os efeitos das infrações ao segundo autor.

O juízo singular concluiu que: a) as infrações foram lavradas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), autarquia federal, o que atrai a competência da Justiça Federal para julgar a causa, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal; b) o DETRAN/MT é parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois não foi o órgão autuador, atuando apenas como mero executor do registro das penalidades. Ao final, proferiu
sentença
(ID
/PJe2
349938365) em que
julgou extinto
o processo sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 64, § 1º, e 485, IV, do CPC.

O
Recurso Inominado
(ID
/PJe2
349938366) foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) o objeto da lide não é a anulação do auto de infração, mas sim a transferência extemporânea da pontuação, ato de gestão de responsabilidade do DETRAN/MT; b) a competência é da Justiça Estadual, pois o DETRAN/MT é o único órgão com atribuição e meios técnicos para realizar alterações no prontuário do condutor (RENACH); c) por consequência, o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para a causa; d) a jurisprudência da própria Turma Recursal, em caso idêntico anexado aos autos, já reconheceu a competência da Justiça Estadual. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença; b) declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública e a legitimidade passiva do DETRAN/MT; c) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, com a análise do pedido liminar.

As
contrarrazões
(ID
/PJe2
349938368) foram apresentadas argumentando que: a) a sentença deve ser mantida, pois, sendo as infrações lavradas por órgão federal (PRF), a competência para discuti-las, inclusive a transferência de pontos, é da Justiça Federal; b) o DETRAN/MT é parte ilegítima, pois não pode defender ato praticado por outra entidade; c) os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e a parte autora não comprovou robustamente quem era o real condutor, sendo a declaração de terceiro insuficiente para esse fim.

No Ofício nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o Ministério Público informa que somente se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual estes autos não lhe foram encaminhados.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Ilegitimidade passiva.

Em regra, as condições da ação são definidas por meio da Teoria da Asserção, segundo a qual a análise ficará restrita aos fundamentos trazidos na petição inicial. Todavia, existem situações excepcionais em que há requisitos específicos a serem atendidos.

O artigo 109 da CF/88 estabelece como sendo de competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas nas quais a União, suas autarquias ou empresas públicas forem interessadas.

Compete aos órgãos e entidades executivos rodoviários da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição, executar a fiscalização de trânsito, autuar, aplicar as penalidades de advertência, por escrito, e ainda as multas e medidas administrativas cabíveis, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar (art. 21, VI, do CTB).

A propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA COM RECURSOS DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – CANCELAMENTO DAS MULTAS APLICADAS PELA POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – VINCULAÇÃO DO LICENCIAMENTO ANUAL AO PAGAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO – TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULOS - AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUIDA – RECURSO DO DETRAN PROVIDO – RECURSO DA IMPETRANTE NÃO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.(...) A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União. (...)(N.U 1002749-88.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/10/2020, publicado no DJE 20/10/2020)”

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA – DETRAN - CONDICIONAMENTO DO LICENCIAMENTO DE VEÍCULO AO PRÉVIO PAGAMENTO DE MULTAS POR INFRAÇÃO DE TRÂNSITO – MULTA APLICADA PELO DNIT – DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES E PRF – POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL - INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SE PRONUNCIAR – SENTENÇA RETIFICADA – SEGURANÇA DENEGADA.A Justiça Estadual não tem competência para pronunciar-se quanto a exigência do prévio pagamento de multas, como condição à obtenção do licenciamento de veículos, pelo DETRAN/MT, quando a multa foi autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da Lei Maior, por existir interesse da União.(N.U 1009756-51.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO//, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/09/2019, publicado no DJE 04/10/2019)”

No mesmo sentido já decidiu a Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS- MULTAS IMPOSTAS PELA PRF- COMPETENCIA DA JUSTIÇA FEDEREAL- SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA-– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de Ação indenizatória em que a reclamante o desbloqueio da CNH afim de que
as multas impostas pela PRF não impeça
a troca da Permissão para dirigir para a CNH definitiva ou a mudança de categoria, além, de indenização por danos morais 2. Sentença que extinguiu os autos por ilegitimidade passiva do Detran/MT. 3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o presente recurso: “(...)
Vistos, etc.
Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por JOSE GILTON DOS SANTOS AS em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN/MT, devidamente qualificados na inicial. Em síntese, alega o autor que não obteve a concessão de sua CNH definitiva em razão de duas infrações administrativas. É o breve relato. Fundamento. De saída, necessário se faz salientar que o DETRAN-MT não é responsável pelo lançamento, suspensão e cobrança de multas aplicadas pelo órgão autuador: Polícia Rodoviária Federal. As penalidades aplicadas pela PRF devem ser tratadas junto à Justiça Federal, portanto, no caso em tela, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito, o que, consequentemente, também implica em reconhecer a incompetência da Justiça Estadual. A propósito:[...] no que concerne à alegada ilegitimidade passiva, observa-se que, de fato, o DETRAN/MT não tem competência para suspender ou excluir multas oriundas de outros órgãos públicos; - (TJ-MT – Remessa necessária n. 10010684920188110003, Rel. Des. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 02/10/2019).Assim, tratando-se de infrações oriundas de personalidade jurídica distinta, reputo que não há legitimidade passiva do DETRAN/MT para figurar no polo passivo do feito. Decido. Isto posto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, para recolher a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT.REVOGA-SE a decisão liminar concedida anteriormente. Isentos do pagamento de custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. (...)” 4. Não é da competência de Justiça Estadual pronunciar-se quanto à multa autuada por órgão Federal, cabendo a competência à Justiça Federal, de acordo com o artigo 109, VIII, da CF/88.5. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (...) (N.U 1009824-37.2024.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, publicado no DJE 21/02/2025)

Dessa forma, tratando-se de ação em que se discute autuação de infração de trânsito ou a respectiva penalidade, deve ser observado qual foi o órgão responsável pela lavratura do auto de infração a fim de verificar a legitimidade passiva, bem como o juízo competente para processar e julgar o feito.

Contudo, a hipótese dos autos é distinta. A parte recorrente, em sua petição inicial (ID/PJe2 349937895), deixa claro que a pretensão não é anular os autos de infração lavrados pela Polícia Rodoviária Federal, mas sim realizar a transferência extemporânea da pontuação deles decorrente.

A gestão do prontuário do condutor, incluindo a inserção, exclusão e transferência de pontos, é atribuição exclusiva do Departamento Estadual de Trânsito (DETRAN/MT), órgão onde a CNH está registrada. Logo, apenas a autarquia estadual possui os meios técnicos e a competência legal para cumprir a obrigação de fazer pretendida.

Portanto, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

Competência.

Nos termos do artigo 3º da Lei nº 10.259/2001, é de competência do Juizado Especial Cível Federal processar, conciliar e julgar todas as causas da competência da Justiça Federal até 60
salários mínimos
.

Por sua vez, o artigo 109 da CF, estabelece como competência da Justiça Federal, dentre outras hipóteses, todas as causas nas quais a União, suas autarquias ou
empresas pública
forem interessadas.

A sentença extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública Estadual sob o fundamento de que a causa envolveria ato de autarquia federal (PRF).

Todavia, como já explicitado no tópico anterior, a pretensão dos recorrentes não é anular os autos de infração, mas sim obter um provimento jurisdicional que determine ao DETRAN/MT a transferência da pontuação para o prontuário do real condutor.

Desse modo, a controvérsia não afeta diretamente o ato administrativo praticado pela PRF, mas sim a gestão de um cadastro estadual (RENACH) pelo DETRAN/MT. Não havendo interesse jurídico direto da União ou de suas autarquias na lide, a competência para processar e julgar a causa é da Justiça Estadual.

Portanto, afasto a preliminar de incompetência da Justiça Estadual.

Teoria da causa madura.

Nos termos do artigo 1.013, § 3º, I a IV, e § 4º do CPC, se “o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito”, quando, em grau de recurso, for afastada a questão que tenha impedido o exame do mérito pelo juízo de primeiro grau, visando proporcionar maior celeridade ao trâmite processual.

Portanto, o julgamento de mérito pela segunda instância somente está autorizado se a causa estiver madura, ou seja, pronta para julgamento.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. USO EXCLUSIVO DE IMÓVEL. CONDOMÍNIO. TEORIA DA CAUSA MADURA. ART. 1.013, § 4º, DO CPC/2015. APLICAÇÃO. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. (...) 2. A controvérsia resume-se a definir se, ao julgar a apelação para afastar a prescrição do fundo de direito, o Tribunal de origem poderia apreciar o mérito da demanda com base no art. 1.013, § 4º, do CPC/2015. 3. A teoria da causa madura pode ser aplicada quando o tribunal reforma a sentença que reconhece a prescrição ou a decadência, desde que a demanda esteja em condições de imediato julgamento, sem a necessidade de dilação probatória. 4. Na hipótese, as provas colhidas nos autos da ação divisão - todas submetidas ao contraditório e à ampla defesa em cognição exauriente - são suficientes para a apreciação dos pedidos de ressarcimento material formulados na ação indenizatória. 5. Recurso especial não provido. (STJ// REsp n. 1.845.754/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)”

Afastadas as preliminares de ilegitimidade passiva e incompetência absoluta que fundamentaram a extinção do feito na origem, e considerando que o processo se encontra devidamente instruído com as provas documentais necessárias ao deslinde da controvérsia, aplica-se a Teoria da Causa Madura, prevista no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, para que se proceda ao julgamento imediato do mérito.

Desse modo, passo à análise do mérito da demanda.

Transferência de
p
ontuação.

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de transferência da pontuação decorrente de infrações de trânsito após o prazo administrativo previsto no art. 257, § 7º, do CTB
:

“Art. 257//. As penalidades serão impostas ao condutor, ao proprietário do veículo, ao embarcador e ao transportador, salvo os casos de descumprimento de obrigações e deveres impostos a pessoas físicas ou jurídicas expressamente mencionados neste Código. (...) § 7º Quando não for imediata a identificação do infrator, o principal condutor ou o proprietário do veículo terá o prazo de 30 (trinta) dias, contado da notificação da autuação, para apresentá-lo, na forma em que dispuser o Contran, e, transcorrido o prazo, se não o fizer, será considerado responsável pela infração o principal condutor ou, em sua ausência, o proprietário do veículo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a preclusão do prazo para indicação do real infrator na esfera administrativa não impede que, em sede judicial, o proprietário do veículo comprove que não era o condutor no momento da infração, em observância ao princípio da inafastabilidade da jurisdição
:

“PROCESSO CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DE CONDUTOR DIVERSO. PRECLUSÃO ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM FASE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. CONDUTOR DO VEÍCULO NO MOMENTO DA INFRAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. É firme a orientação desta Corte de que o decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, no âmbito judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração de trânsito, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. (...) (STJ// AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.973.726/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)”

No caso concreto, os recorrentes trouxeram aos autos um robusto conjunto probatório.

Primeiramente, consta a declaração assinada pelo segundo recorrente, JOSE PEREIRA DOS SANTOS, na qual ele confessa ser o proprietário de fato do veículo e o responsável pelas infrações cometidas (ID/PJe2 349938362).

Ademais, os próprios autos de infração, lavrados pelo agente da PRF no momento da abordagem, já identificam o Sr. JOSE PEREIRA DOS SANTOS como o condutor do veículo, conforme se observa nos documentos de
(
IDs/PJe2 349938359, 349938360 e 349938361
)
.

Para corroborar, a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo (ATPV) e o extrato veicular (IDs/PJe2 349938356 e 349938358, respectivamente) demonstram que a venda do veículo da primeira recorrente, JESSICA, para o segundo recorrente, JOSE, ocorreu em 30/06/2025, ou seja, em data anterior às infrações, que datam de 15/07/2025.

Assim, não resta dúvida de que o verdadeiro responsável pelas infrações foi o segundo recorrente. A penalidade, por sua natureza personalíssima, não pode recair sobre quem não cometeu o ato infracional.

Diante do exposto, é imperiosa a procedência do pedido para determinar a transferência da pontuação ao prontuário do real condutor.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
reformar
a sentença objurgada
e

julgar procedente o pedido inicial para

determinar
ao DETRAN/MT que transfira a pontuação das infrações nº N002626782, N002626783 e N002626784 do prontuário da recorrente JESSICA JACKELINE SIMAO para o prontuário do recorrente JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026